Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007450-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - CRÉDITO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §§ 1o e 3o DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO – JUSTA IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM QUE HÁ LITIGIOSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica, notadamente quando os argumentos são suficientes a desafiar a decisão agravada, sobretudo quando não demonstrada a inovação recursal.

Em se tratando de crédito com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §§ 1o e 3o da Lei n. 11.101/2005, impõe-se reconhecer a extraconcursalidade, mostrando-se viável a exclusão do crédito da recuperação judicial; não havendo, ainda, necessidade de registro cartorário do crédito.

É pertinente a fixação de verba honorária advocatícia em incidente de impugnação de crédito, quando se verifica a litigiosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
tendo como Agravado:
BANCO DAYCOVAL S/A
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
rejeitou os embargos de declaração, nos autos de Impugnação de Crédito n. 6110-75.2017.8.11.0086 - Código 110331 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente, mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 7.422.484,79 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) do Banco Daycoval S/A, o qual é originário da Cédula de Crédito Bancário n. 79635-4.

Menciona que se trata “(...)
originariamente de Impugnação de Crédito apresentada pela Tauá em face do Banco do Brasil, uma vez que pretende, em síntese, a manutenção do crédito arrolado inicialmente – R$ 7.422.484,79, em contrariedade ao indicado pelo Il. Administrador Judicial, o qual excluiu o importe listado, sem observar que a suposta garantia de cessão fiduciária é nula de pleno direito”; que “(...) Frente a improcedência do pedido formulado, tal como a rejeição dos embargos de declaração opostos, mister se faz a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista a necessária reforma da r. decisão agravada”.

(ID. Num. 85651477 – pág. 4 e 5)

Defende a reforma da decisão, alegando a nulidade das garantias fiduciárias prestadas, e que “(...) No que diz respeito aos contratos em tela, o Banco do Brasil afirma que os mesmos encontram-se garantidos fiduciariamente, o que os tornaria extraconcursal. Neste contexto, o cerne da questão posta em debate orbita em torno do crédito oriundo da suposta garantia fiduciária estar ou não sujeito à isenção dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 (...)”. (ID. Num. 85651477 – pág. 5)

Argumenta que “(...) a garantia fiduciária é uma espécie de gênero do negócio fiduciário, sendo que o devedor aliena o bem/título sob a condição suspensiva de retorno do domínio, enquanto o credor tem a posse da coisa/título alienada em garantia fiduciária – o que ocorre in casu - e, como os demais direitos reais, depende do registro próprio para tornar-se oponível erga omnes. Tal registro tem natureza constitutiva, visto que não é possível pretender-se a existência da propriedade fiduciária como direito real, antes do registro que lhe confere o atributo da oponibilidade contra todos. Consigna-se, assim, que a garantia no referido contrato firmado com o Banco não foi performada, nos termos contidos nos arts. 1.361 e 1.362, do Código Civil pátrio”. (ID. Num. 85651477 - Pág. 6)

Alega que, à luz do artigo 1.361, § 1o do Código Civil e do artigo 130 da Lei de Registros Públicos, deve haver o registro em ambas as circunscrições, ou seja, tanto na sede da Empresa – Tauá, quanto na sede do Banco.

Sustenta que “(...) o crédito decorrente de garantia fiduciária não registrada em ambos os domicílios, como a situação vista nos autos, implica na sujeição do mesmo aos efeitos Recuperação Judicial deferida à Tauá, ora Agravante, porquanto não regularmente protegida a propriedade fiduciária”; e que “(...) No que diz respeito aos contratos supramencionados, cumpre mencionar que estes além de não terem sido registrados em ambos os domicílios, estes também não possuem as suas garantias individualizadas”, o que se exige pela leitura do artigo 66 -B, da Lei n. 4.728/65, em aplicação aos requisitos definidos pelo artigo 1.362 do C.C. (ID. Num. 85651477 - Pág. 9)

Assevera que “(...) não se pode admitir que tal instituição financeira satisfaça seu direito creditório em detrimento da universalidade dos credores da Recuperanda, e mais, em notória afronta ao caráter vinculativo do pleito recuperacional, com base em suposta garantia que sequer fora regularmente constituída – em razão da ausência de individualização e duplo registro”. (ID. Num. 85641980 – pág. 15)

Ressalta ser impossível a condenação em honorários, pois “(...) o Plano de Recuperação Judicial da Tauá, ora Agravante, estabeleceu que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de embargos à execução, incidentes ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial – exatamente o caso em questão (!)”. (ID. Num. 85651477 – pág. 15)

Requer que seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão combatida, proferida em sede de impugnação de crédito.

No mérito, pede que seja reformada a decisão combatida.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada levanta preliminar de não conhecimento – por inovação recursal e ausência de impugnação específica. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO

E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

A preliminar não merece prosperar, pois existe pleno interesse da Agravante na demanda, visto que há decisão desfavorável aos seus interesses, no sentido de reconhecer que o crédito da parte Agravada não se submete à recuperação judicial, salientando-se que os argumentos são suficientes para o debate judicial em sede de agravo de instrumento, não se demonstrando a inovação recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
rejeitou os embargos de declaração
interpostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
tendo como Agravado
BANCO DAYCOVAL S/A,

nos autos de Impugnação de Crédito n. 6110-75.2017.8.11.0086 - Código 110331 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente, mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 7.422.484,79 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) do Banco Daycoval S/A, o qual é originário da Cédula de Crédito Bancário n. 79635-4.

Pois bem.

Após a devida instrução processual, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Verifica-se que se trata de crédito em questão gravado com garantia fiduciária.

Assim, à luz do artigo 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, se trata de crédito com garantia real, não se submetendo à recuperação judicial, motivo pelo qual é totalmente plausível a exclusão do crédito da recuperação.

Nesse sentido, reproduzo parte do parecer:

“(...) Como é sabido, quando uma empresa tem o seu plano de recuperação judicial aprovado, as dívidas que nele são inscritas são novadas, nos termos do que dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Contudo, nos termos do que dispõe o art. 49, §§1o e 3o, os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, os credores que tem garantia real, também não tem seus créditos submetidos à recuperação judicial, vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...) 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Portanto, evidente que o crédito do banco agravado não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial, motivo pelo qual foi corretamente excluído do mesmo pelo administrador judicial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIOS JURÍDICOS BAN - CÁRIOS - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE - PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA EM FACE AOS COOBRIGADOS AVALISTAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. É dizer, a novação de que trata o art. 59 da mesma Lei não caracteriza hipótese de incidência do art. 365 do Código de Processo Civil/73 (com correspondência no art. 313 do NCPC) ou seja, não tem o condão de exonerar o avalista do débito. Assim, não se mostra cabível o reconheci - mento da extinção da obrigação em face dos avalistas, tão so - mente porque a devedora principal está em recuperação judicial.” (TJ/MT. N.U 0000421-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISO - LADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice- DJE 06/05/2020)”.

A esse respeito:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - NATUREZA EXTRACONCURSAL - ART. 49, §3o, DA LEI No. 11.101/2005 - RECONHECIMENTO - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, estão sujeitos à recuperação judicial os créditos vencidos ou vincendos, existentes na data do pedido de processamento da recuperação, todavia, a própria Lei no. 11.101/05, em seu art. 49, §3o, prevê exceções, ou seja, créditos que não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial, como, por exemplo, o crédito decorrente de alienação fiduciária em garantia. 2. Pela leitura do §3o do art. 49 da Lei no. 11.101/05 afere-se que o que define a natureza extraconcursal do crédito é o fato de estar garantido por bem dado em alienação fiduciária, inexistindo restrição legal no sentido de que o bem dado em garantia teria que ser de propriedade da recuperanda. 3. Nesse passo e conforme entendimento do c. STJ, a blindagem do credor titular da condição de proprietário fiduciário aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/05) é coerente com as normas legais que tutelam o instituo da propriedade fiduciária, ao que se acresce que, por essa razão, consta expressamente do artigo mencionado a expressão "prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais", afastando não apenas o bem, mas o próprio contrato por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial. 4. Dar provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.020678-5/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 10/08/2021)

Também o argumento de ausência de registro cartorário não se sustenta, pois existente jurisprudência pacífica no sentido da desnecessidade de tal procedimento.

E por fim, no tocante aos honorários advocatícios, é perfeitamente viável a incidência em sede de impugnação de crédito, havendo litigiosidade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021